Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001043-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JUNISMAR FIDELIS GONCALVES - CPF: 022.700.031-52 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001043-32.2024.8.11.0001.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE: JUNISMAR FIDELIS GONÇALVES.

RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamento – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
APÓS
A VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, ART. 2º C/C LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – ART. 57 – LEGALIDADE DOS DESCONTOS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 247915278).

2.

Inconformado, o demandante alega ilegalidade na inserção das verbas indenizatórias e eventuais à base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos.

Assim, preliminarmente, prequestiona a matéria discutida, pugnando pelo provimento do recurso interposto com a consequente reforma da sentença prolatada pelo Juízo singular, declarando a ilegalidade dos descontos e a repetição do indébito dos valores subtraídos indevidamente de sua folha de pagamento nos últimos 5 anos.

3.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Segundo consta da inicial, o reclamante é servidor público estadual lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, exerce o cargo de Policial Penal e atualmente encontra-se lotado na Cadeia Pública na cidade de Cáceres/MT.

6.

O demandante alega que vem sendo prejudicado financeiramente por supostos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento, decorrente da incorreta base de cálculo adotada pelo reclamado, pois os descontos previdenciários incidem sobre as verbas que não integram a sua aposentadoria.

7.

Pois bem, em se tratando de matéria previdenciária, para apuração da legalidade dos descontos previdenciários deve ser observado se o servidor ingressou no serviço público
antes
ou
depois
da vigência da EC nº 41/2003.

8.

Assim, se o servidor ingressou antes da entrada em vigor da EC 41/2003, os descontos
não
devem incidir sobre a verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.
Contudo
, caso o ingresso ao serviço público seja
posterior
à vigência da mencionada emenda constitucional,
os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias
.

9.

No caso concreto, observa-se pelo holerite anexado à inicial, que
o demandante entrou em exercício na data de 11/5/2011
(id. 247915267).

10.

Certo que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 593.068, fixou a tese de que
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”
(Tema 163).

11.

No entanto, considerando a data de ingresso do reclamante no serviço público, bem como o regime previdenciário a que está vinculado, fixou-se, no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que
a hipótese não atrai a aplicação da tese fixada no Tema 163 do STF
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO.
VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
INAPLICABILIDADE
DO TEMA Nº 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1.
No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual nº 04/90).

2. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC nº 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.
(TJMT – TRU MT - Recurso Inominado: 1000858-72.2016.8.11.0001 - Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT - Recorrente: MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI - Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 01/09/2020) (grifei).

12.

Desse modo,
é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
(terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade)
do servidor público estadual que ingressou no serviço público
após
a EC nº 41/03
, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual nº 202/04, art. 2º, cumulada com Lei Complementar nº 04/90, artigo 57).

13.

A contribuição previdenciária
, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004,
incide sobre a
totalidade
da remuneração do servidor
, sendo que
todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria
, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária. A propósito:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC Nº 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS - VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – REMUNERAÇÃO TOTAL
(LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/ 04, ARTIGO 2º, CUMULADA COM LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, ARTIGO 57) - LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.º 202/04, artigo 2º, cumulado com a Lei Complementar n.º 04/90, artigo 57).
(N.U 1012474-39.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei).

14.

Assim,
considerando que o reclamante, ora recorrente, terá, pelas normas estaduais aplicáveis, o valor recolhido como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados utilizados para o cálculo relativo à concessão da aposentadoria, em consonância com pacífica jurisprudência da Turma Recursal Única,
não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do STF
, em face da diferença de tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público
após
a EC nº 41/03.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

16.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024